Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015544-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE (S): DR. HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
PACIENTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
Vistos,
Sobre o pedido de reconsideração, os argumentos apresentados pelos impetrantes não se mostram suficientes para alterar o entendimento adotado, monocraticamente, sobretudo ao se considerar que a impetração se encontra apta para julgamento colegiado.
Frise-se que não se despreza ou ignora o estado de saúde do paciente, todavia o Juízo da Execução Penal assim como este e. Tribunal têm adotado providências no sentido de concretizar o procedimento médico necessário/recomendado, com a maior brevidade possível, em cumprimento da LEP.
Registre-se, ainda, que somente na petição datada de 17.9.2021, os impetrantes informaram que “a família do paciente não tem como arcar com o valor da cirurgia, de imediato” (fls. 158), de modo que a prisão domiciliar, em si, não se mostra suficiente para elidir o risco de morte.
Não bastasse, consta do executivo de pena que o paciente foi submetido a consulta com médico cardiologista [Dr. Marcus Antônio Godoy – CRM 3499], o qual solicitou avaliação por cirurgião cardíaco, requisitou exames pré-operatórios [hemogramas, lipidograma, glicemia, hemoglobina, TGO e TGP], além de prescrever medicamentos de uso continuo (SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006 – seq. 438.3).
Quanto à assertiva de inexistência de vaga para realização de procedimento cirúrgico, neste ano, esta informação não está confirmada no Oficio no 3001/2021/GAB/SESP, subscrito pelo do Secretário de Estado de Segurança Pública (fls. 216), mas tão somente de um e-mail subscrito por uma enfermeira identificada apenas por “Edilaine”, a qual teria obtido esse dado da “atendente Francisca” (fls. 239), o que causa, no mínimo estranheza, a merecer esclarecimento pelo gestor do sistema prisional sobre sua veracidade.
Nesse quadro, adota-se o raciocínio consolidado neste e. Tribunal, fundado no princípio da colegialidade, de se reservar o julgamento de HC à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (TJMT, HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014; HC no 167287/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Outrossim, DETERMINA-SE ao Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos] que promova/adote as medidas necessárias para que o paciente realize os exames pré-operatórios, seja submetido a avaliação pelo cirurgião cardíaco para realização do procedimento médico indicado, imediatamente, de modo a preservar a saúde e a vida do detento ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA, sob pena de responsabilização funcional do gestor do sistema penitenciário.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO